Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703717-37.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça (ID 70404336), pois os argumentos não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado. Ademais, o recolhimento do preparo recursal (ID 70402398) obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o pleito do benefício, operando-se a preclusão lógica. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator